Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (PERÍODO NOTURNO). GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. PENA CORRETA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de violação de domicílio qualificada, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar a sentença condenatória.

3. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal (Tema 150 do STF).

4. Na primeira fase de dosimetria da pena se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. Mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.